Tribunal: TJES
Processo: 5004824-45.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004824-45.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO PONTES SANTA ROSA
RECORRIDO: UNIDAS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5004824-45.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: LEANDRO PONTES SANTA ROSA

EMBARGADO: UNIDAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEANDRO PONTES SANTA ROSA
, em face do acórdão evento 1757204, que deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte embargada (ID 1831922).

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como:
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no Acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Observa-se que, de fato, a r. sentença acolheu em parte os pedidos iniciais, condenando a embargada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, assim como confirmou a tutela provisória concedida no ID 4800437, de modo que houve condenação em pecúnia.

Sendo assim, onde lê-se:
“Isto Posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”
passa a constar:
“Isto Posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Por fim, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelo embargante, possuindo um propósito nítido de rediscussão de matéria já apreciada. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento, para corrigir o erro material no Acórdão em relação à condenação do recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.